Tribunal: TJBA
Processo: 8091846-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8091846-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAUAN SILVA MACHADO e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Os réus MARCOS DE SOUZA CONCEIÇÃO e KAUAN SILVA MACHADO foram condenados pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP) por subtraírem, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, corrente de ouro de turista na Praça da Sé, Salvador/BA. A sentença aplicou pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, regime semiaberto, e 102 dias-multa. Ambos apelaram da decisão condenatória. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) verificar se existem provas suficientes da autoria delitiva para sustentar a condenação; e (iii) examinar se a fração de aumento de 2/5 (dois quintos) pela majorante do concurso de pessoas está adequadamente fundamentada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser afastada. Embora o STJ tenha firmado entendimento de que o reconhecimento deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, no caso concreto a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas em conjunto probatório robusto, incluindo reconhecimento judicial pela vítima e depoimentos convergentes de testemunhas presenciais. 4. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos judiciais da vítima e testemunhas. A vítima relatou detalhadamente a dinâmica do crime, identificando os acusados como autores da subtração mediante grave ameaça ("senão eu te dou um tiro"). Os depoimentos foram firmes, coerentes e corroborados por testemunha ocular e guarda municipal que participou das diligências. 5. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada na fração de 2/5 (dois quintos). O delito foi praticado por três agentes com divisão funcional de tarefas: enquanto um executava a subtração, os demais cercavam e intimidavam a vítima e acompanhantes, justificando o aumento acima do mínimo legal conforme Súmula 443 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC nº 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 582. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8091846-07.2024.8.05.0001, oriundos da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes os Réus MARCOS DE SOUZA CONCEIÇÃO e KAUAN SILVA MACHADO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR a preliminar de nulidade e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos Defensivos, mantendo-se a Sentença objurgada em todos os seus demais termos, tudo em conformidade com o voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora